Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÂO DE MORADORES DO EDIFÍCIO OAIS, CONTRA ANNE WINNE,JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERALIDADE ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenação da requerida ao pagamento das taxas condominiais, excluída a quantia relativa ao valor dos honorários convencionas, decotados na decisão de recebimento da inicial. 1.1. No apelo, a associação autora pede reforma da sentença para incluir na condenação os honorários convencionais previstos no estatuto social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em aferir a regularidade da incidência de honorários de advogado sobre o valor do débito condominial devido pela parte requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre o tema, os honorários advocatícios podem ser classificados como sucumbenciais ou contratuais. Os honorários de sucumbência decorrem da fixação em sentença, sendo o encargo atribuído à parte vencida na lide. Os honorários contratuais, noutro giro, são estipulados por instrumento particular firmado entre o advogado e o cliente/contratante. 3.1. De acordo com o Estatuto da Associação, o associado inadimplente arcará com o percentual de 20% dos honorários advocatícios em caso de propositura de ação judicial para cobrança das taxas condominiais não adimplidas. 3.2. A matéria referente à cobrança de honorários advocatícios convencionais já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial e atualmente encontra-se pacificado o entendimento pela impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente. 3.3. Os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, ao preverem arcar o devedor com as perdas e danos, mais os honorários de advogado, objetivaram a restituição das despesas com esses profissionais relativas à prática de atos extrajudiciais, porquanto os gastos decorrentes do exercício em sede judicial serão remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais. 3.4. O contrato de prestação de serviços entabulado entre o advogado e seu cliente não pode gerar obrigações para terceiros, pois somente existe no interesse e para vincular os contraentes. 3.5. O art. 1.336, §1o, do Código Civil, ao dispor sobre os encargos decorrentes da mora do condômino, não prevê o pagamento de honorários advocatícios convencionais no caso de inadimplemento, prevendo tão somente para o caso a incidência de juros convencionados e multa de dois por cento sobre o débito. 3.6. Assim, revela-se abusiva a cobrança de honorários como prevista na convenção da associação, além de não estar amparada em autorização legal. 3.7. Precedente: “A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.” (AgInt no REsp n. 2.135.895/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 9/12/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O contrato de prestação de serviços entabulado entre o advogado e seu cliente não pode gerar obrigações para terceiros, pois somente existe no interesse e para vincular os contraentes. O art. 1.336, §1o, do Código Civil, ao dispor sobre os encargos decorrentes da mora do condômino, não prevê o pagamento de honorários advocatícios convencionais no caso de inadimplemento, prevendo tão somente para o caso a incidência de juros convencionados e multa de dois por cento sobre o débito”.
______________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 395, 404 e 1.336, §1o; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, 86, parágrafo único, e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1507864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 11.05.2016; STJ, AgInt no REsp n. 2.135.895/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.482.522/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2024.